Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE EM CONJUNTO. NECESSIDADE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. REDUÇÃO MÁXIMA APLICÁVEL.
1. Apelação em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa à razão mínima.
2. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
3. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois há provas bastantes de que o crime ocorreu em uma praça, nas proximidades de estabelecimento de ensino, como evidenciam os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, e como afirmou o próprio réu em seu interrogatório.
4. Tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, e na ausência de elementos que denotem sua dedicação às atividades criminosas, impõe-se reduzir a pena, nos termos do artigo 33, § 4o, da LAD. A natureza da droga, isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação do privilégio em seu patamar máximo, se não tiver sido apreendida quantidade relevante de entorpecentes, porquanto os vetores mencionados são indissociáveis e devem ser analisados em conjunto.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.